Tribunal: TJMT
Processo: 0010290-96.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos, etc...
Verifica-se no ID. 87789456, que as partes litigantes firmaram composição e requerem extinção do feito.
Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil/2015, com a consequente baixa definitiva perante o Cartório Distribuidor.
Encaminhem-se os autos ao Juízo “a quo”, para as devidas providências e posterior arquivamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator